Tribunal: TJES
Processo: 5007391-44.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007391-44.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: KARLA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABAD
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NARRA A AUTORA NA PEÇA EXORDIAL (ID Nº 22659242) QUE É TRIATLETA E MARATONISTA, TENDO SOFRIDO UMA LESÃO NO OMBRO ESQUERDO EM SETEMBRO DE 2021, OPORTUNIDADE EM QUE PASSOU A SENTIR DORES CONSTANTES NA REFERIDA REGIÃO; DIANTE DA AVERIGUAÇÃO DO QUADRO LESIVO POR IMAGEM , FOI CONSTATADA A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO INVASIVA EM ALGUNS GRUPOS MUSCULARES CONECTADOS AO OMBRO ESQUERDO; ASSIM, NO DIA 06/02/2023 O MÉDICO QUE ACOMPANHA A AUTORA SOLICITOU À UNIMED A AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E MATERIAIS, MAS ALGUNS FORAM NEGADOS; QUE A PRÓPRIA REQUERIDA ADMITE QUE OS MATERIAIS POR ELA OFERTADOS SUBSIDIARIAMENTE SÃO DE MENOR EFICIÊNCIA; A CIRURGIA FOI MARCADA PARA 15/03/2023. DIANTE DO EXPOSTO, REQUEREU CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ INCLUÍSSE E AUTORIZASSE OS PROCEDIMENTOS E MATERIAIS NÃO AUTORIZADOS; AO FINAL A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.
SENTENÇA DE PISO

QUE CONFIRMOU A LIMINAR A SEU TEMPO PROFERIDA E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, RESOLVENDO O MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PELO QUE, DECLAROU A OBRIGAÇÃO DA REQUERIDA NA CONCESSÃO DE COBERTURA DOS PROCEDIMENTOS DE ACROMIOPLASTIA; RUPTURA DO MANGUITO; TENOTOMIA DA PORÇÃO LONGA DO BÍCEPS; RESSECÇÃO DA CLAVÍCULA; SINOVECTOMIA PARCIAL; TX DE VÍDEO, BEM COMO DOS SEGUINTES MATERIAIS: 1 ÂNCORAS SWIVELOCK 4.75MM (ARTHREX); 02 ÂNCORAS FIBERTAK RC 2.6MM - ÂNCORA DE TECIDO PARA MANGUITO ROTADOR, MONTADA COM FITA DE ALTA RESISTÊNCIA (ARTHREX); 1 SWIVELOCK TENODESE 8/19.5 MM (ARTHREX); 01 LÂMINA DE VAPORIZAÇÃO (ARTHREX); 1 CÂNULAS CRISTAL (ARTHREX); 01 CÂNULA PASSPORT (ARTHREX); 2 LÂMINAS DE SHAVER (ARTHREX); 1 EQUIPO BOMBA (ARTHREX); 1 AGULHA SCORPION (ARTHREX); 1 FIOS FIBERWIRE (ARTHREX); 1 FIO FIBERLINK (ARTHREX); 1 ENTROPIA PARA MONITORAMENTO CEREBRAL.
RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA VISANDO A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DESCABIMENTO DA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM TEMPO HÁBIL, COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO, DEVIDO A GRAVIDADE DA DOENÇA. NOS AUTOS HÁ LAUDO E SOLICITAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA NO SENTIDO DE QUE A TECNOLOGIA E A RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA CIRURGIA SÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O BEM-ESTAR E RECUPERAÇÃO DA REQUERENTE, QUE É ATLETA DE ALTO RENDIMENTO E NECESSITA DE TRATAMENTO ADEQUADO. AO ANALISAR A NEGATIVA FEITA PELA REQUERIDA, OBSERVA-SE QUE ALÉM DOS MOTIVOS GENÉRICOS EMPREGADOS PARA EMBASAR A DECISÃO DA AUDITORIA MÉDICA, RECONHECEU QUE AS ÂNCORAS SOLICITADAS PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A AUTORA APRESENTAM MAIOR RESISTÊNCIA DO QUE OS ITENS AUTORIZADOS, EM SUBSTITUIÇÃO, PELA RÉ, CONFORME CONSTATADO EM ESTUDOS BIOMECÂNICOS EM PEÇAS ANATÔMICAS E APARELHOS ESPECÍFICOS. DANO PRESENTE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)